Tribunal: TJES
Processo: 5006049-60.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006049-60.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A contra sentença que, em ação indenizatória proposta por consumidora, declarou a inexistência de relação jurídica e a nulidade de contrato, determinou a exclusão do nome da autora de cadastros restritivos e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de negativação indevida decorrente de contratação não reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência de relação contratual válida a justificar a cobrança e a negativação; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à instituição financeira comprovar a existência e a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, bem como da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

A ausência de apresentação do contrato e a existência de registros internos indicando fraude e inexistência do instrumento contratual evidenciam a irregularidade da cobrança e afastam a tese de contratação válida.

A manutenção de cobrança e negativação mesmo após ciência interna da irregularidade caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A inscrição indevida em cadastros restritivos configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado e Súmula 479 do STJ.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A quantia fixada na sentença mostra-se superior aos parâmetros adotados pelo tribunal em casos semelhantes, impondo sua redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para adequação aos critérios jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando contestada pelo consumidor. 2. A ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço e torna indevida a negativação. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 479; TJ-ES, Apelação Cível nº 00003058420208080001, Rel. Janete Vargas Simões, j. 13.05.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 00174889620208080024, Rel. Heloisa Cariello, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006049-60.2022.8.08.0047

APELANTE
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

APELADA:
ADRIANA HISSA LONTRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A em razão da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por ADRIANA HISSA LONTRA contra o referido Banco e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica e a nulidade do contrato n.º 44603734109001, confirmar a tutela de urgência para exclusão do nome da Autora dos cadastros restritivos e condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco/Apelante sustenta a regularidade da cobrança, afirmando que o débito advém de compra legítima via crediário. Alega a ausência de ato ilícito, invocando o exercício regular de direito. Subsidiariamente, pugna pela exclusão ou redução do
quantum
indenizatório, aduzindo que o valor fixado ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pretende o Banco/Apelante a reforma da sentença sob o argumento de que a contratação fora hígida. Todavia, tal tese não resiste ao confronto com o acervo probatório coligido aos autos. É cediço que, em casos de negativa de contratação, opera-se a inversão do ônus da prova, competindo à instituição financeira demonstrar a existência de vínculo contratual válido. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação contratual com o consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inaplicável exigir do autor a produção de prova negativa.
2.
Da ausência de apresentação do contrato decorre a comprovação da falha na prestação do serviço bancário, razão pela qual se impõe o reconhecimento da responsabilidade civil dos requeridos, incluindo o cessionário do crédito, ora apelante
. 3. A negativação indevida do nome do consumidor caracteriza dano moral presumido, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003058420208080001, Relator.:JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, 13/05/2025).

Com efeito, incumbia ao Banco o ônus de demonstrar a existência do vínculo contratual e a autenticidade da anuência da consumidora, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese fixada no Tema nº 1.061 do STJ.

O Banco/Apelante quedou-se inerte em apresentar o instrumento contratual devidamente subscrito pela consumidora. Mais do que uma omissão probatória, verifica-se a existência de prova documental confessional produzida pela própria instituição. Conforme bem salientado pelo juízo
a quo
, os registros sistêmicos do banco indicam expressamente: "SOLICITAÇÃO FRAUDE", "CÓPIA DE CONTRATO NÃO FOI LOCALIZADA" e "CONTRATO INDENIZADO (RECOMPRADO)".

Nesse diapasão, a existência de tais registros internos enfraquece a tese do recurso, evidenciando que o Banco/Apelante possuía ciência da irregularidade da operação e, ainda assim, permitiu a manutenção de cobranças e restrições.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira, ao manter cobranças e restringir o crédito da autora mesmo após a ciência interna de irregularidade, configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC). O dano moral, por sua vez, é considerado
in re ipsa
, derivando diretamente do protesto ou inscrição indevida, conforme jurisprudência desta Corte e a inteligência da Súmula 479 do STJ, a qual estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzida para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos de ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ADEMIR GONÇALVES MILEIPP. A decisão reconheceu a inexistência do débito, determinou a devolução dos valores descontados indevidamente e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 .000,00, sob o fundamento de falha na prestação do serviço bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se o banco apelante demonstrou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) se há fundamento para a repetição do indébito em dobro; e (iii) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura e a existência do vínculo contratual quando o consumidor impugna a contratação do empréstimo, conforme disposto no art. 429, II, do CPC e na tese firmada pelo STJ no Tema nº 1 .061. 4. A ausência de comprovação da contratação regular do empréstimo caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a restituição dos valores indevidamente descontados. 5 . A repetição em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo aplicável quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do EREsp nº 1.413.542/RS . No caso, a devolução em dobro se justifica em relação aos descontos que ocorreram em descumprimento de decisão judicial liminar, ainda que anteriores a 30/03/2021 (data da modulação de efeitos estabelecida pelo c. STJ), porquanto eivados de má-fé. 6.
A negativação indevida do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, sendo devida a indenização, devendo ser reduzido o quantum indenizatório fixado (R$ 10 .000,00) para R$ 6.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes da Corte em casos similares.
7. Em relação aos valores a repetir, a correção monetária deve incidir desde a data do prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (art . 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), ambos equivalentes, in casu, às datas dos descontos indevidos; e, em relação aos danos morais, incide correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), este à data da negativação indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado quando impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor. 2 . A ausência de comprovação da contratação regular caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a repetição do indébito. 3. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. 4 . A negativação indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes da Corte. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00174889620208080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 30/04/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO ANTERIOR À CESSÃO DO CRÉDITO E À INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira (banco). 2. Quitação antecipada do empréstimo e falha do banco em não dar baixa no sistema interno. 3. Cessão do crédito e negativação do nome do consumidor realizadas depois da quitação da dívida. 4. Banco que não se desincumbe do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. Reconhecimento da negativação como indevida que caracteriza dano moral indenizável. 6. Entendimento firme do e. TJES no sentido de que a indevida inscrição de nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito causa dano moral “in re ipsa”, isto é, o dano decorre do próprio ato ilícito, prescindindo da demonstração do prejuízo. Precedentes do e. TJES. 7.
Valor da indenização fixado na Sentença, na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não destoa da jurisprudência do e. TJES em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado
. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5001109-23.2020.8.08.0047, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data: 25/10/2021)

Destarte, a reforma parcial da sentença impõe-se unicamente para readequar o valor da indenização à média praticada por este Colegiado, mantendo-se os demais termos da condenação, inclusive os consectários legais incidentes (Súmulas 54 e 362 do STJ).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso de Apelação, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em razão do provimento parcial, deixo de majorar os honorários em sede recursal. No que tange à sucumbência na origem, permanece a cargo da instituição financeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.